Tribunal: STF
Processo: RE 216983
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS: REGIME ESPECIAL.
RESTRIÇÕES DE CARÁTER PUNITIVO. LIBERDADE DE TRABALHO. CF/67, art. 153,
§ 23; CF/88, art. 5º, XIII.
        I. - Regime especial de ICM, autorizado em lei estadual: restrições e
limitações, nele constantes, à atividade comercial do contribuinte,
ofensivas à garantia constitucional da liberdade de trabalho (CF/67,
art. 153, § 23; CF/88, art. 5º, XIII), constituindo forma oblíqua de
cobrança do tributo, assim execução política, que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal sempre repeliu (Súmulas nºs 70, 323 e 547).
        II. - Precedente do STF: ERE 115.452-SP, Velloso, Plenário, 04.10.90,
DJ de 16.11.90.
           III. - RE não admitido. Agravo não provido.